Tribunal: TCU
Processo: 034.331/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12802/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.331/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Santos Lima (XXX.586.483-XX); Cleverton de Sousa Lima (XXX.454.813-XX); Diogo Augusto Frota de Carvalho (XXX.782.333-XX); Gilvan Nobrega da Rocha (XXX.259.863-XX); Marlange Ferreira Marques (XXX.618.943-XX); Mikaelle Raulino Barroso (XXX.050.123-XX); Renata Resende Ibiapina Braga (XXX.155.003-XX); Rodrigo Santos Cruz (XXX.328.803-XX); Valeria Denise Barros Nunes (XXX.390.033-XX); Valteni Pessoa da Rocha (XXX.330.363-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.